Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-23.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-23.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORDAN PEGO PIRES e outros

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA LIMA

APELADO: JOSE RAIMUNDO PIRES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES E CAPAZES. CONCORDÂNCIA DA RÉ COM O PEDIDO EXONERATÓRIO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em ação de exoneração de alimentos julgada procedente, observa a regra da causalidade prevista nos arts. 82, §2º, e 85, §2º, do CPC/2015, ainda que o réu haja concordado com o pedido autoral, porquanto a desconstituição do vínculo alimentar estabelecido em título judicial exige pronunciamento jurisdicional específico.

2.

Sendo o vencido beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência não são suprimidas, mas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado, somente podendo ser executadas se o credor demonstrar, nesse interregno, a cessação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, extinguindo-se, ultrapassado esse prazo, referidas obrigações — inteligência do art. 98, §3º, do CPC/2015.

3.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 8000461-23.2018.8.05.0248, em que figura como Apelante JOYCE PEGO PIRES e como Apelado JOYCE PEGO PIRES;

Acordam os Magsitrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente no capítulo da sucumbência, declarando que as obrigações da apelante JOYCE PEGO PIRES DE SOUSA decorrentes de sua condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, mantida a sentença em seus demais termos, conforme o voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste.